Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702631-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOGADOS CADASTRADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS) EMBARGADO: TERRACAP, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, sob pena de que o recurso seja julgado prejudicado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2022 10:25:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador